Tribunal: TJDFT
Processo: 0001593-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. MANTIDA. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MP CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU G. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDUZIDA A PENA DO RÉU M., DE OFÍCIO.
1. Quanto ao crime de associação criminosa, ausentes os elementos do tipo consistentes na plurissubjetividade mínima e na intenção específica de praticar mais de um crime, a materialidade delitiva não restou comprovada, devendo a sentença ser mantida quanto à absolvição dessa imputação. Recurso do Ministério Público desprovido.
2. Correta a avaliação negativa das circunstâncias do delito, todavia, a pena deveria ter sido aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial, conforme critério adotado pelos tribunais superiores. Aumento em proporção mais elevada necessita de fundamentação concreta e específica.
3. No caso, a restituição dos bens à vítima decorreu unicamente da intervenção policial, de maneira que não houve um ato voluntário do apelante no sentido de restituir os bens subtraídos, motivo pelo qual não há que se falar em arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal).
4. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU GILVANILSON CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDUZIDA A PENA DO RÉU MAURO (não recorrente), DE OFÍCIO.